Tribunal: TJSP
Processo: 1007871-11.2024.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUMENTOS DESCONEXOS DAS HIPÓTESES LEGAIS – INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO
Os embargos foram manejados em claro descompasso com as hipóteses legais, vertendo argumentos desconexos e que objetivam, quando muito, a revisitação do mérito, hipótese inadequada à luz do art. 1.023 do Código de Processo Civil, que exige a explicitação clara dos vícios

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUMENTOS DESCONEXOS DAS HIPÓTESES LEGAIS – INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO
Os embargos foram manejados em claro descompasso com as hipóteses legais, vertendo argumentos desconexos e que objetivam, quando muito, a revisitação do mérito, hipótese inadequada à luz do art. 1.023 do Código de Processo Civil, que exige a explicitação clara dos vícios cognoscíveis. Embargos não conhecidos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.